Tribunal: STF
Processo: ARE 1374233
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARATÓRIOS ANTERIORES ACOLHIDOS PARA REDUZIR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. CONDENAÇÃO DA PARTE ENTÃO EMBARGADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.



    1. Detectado erro material, de rigor sua correção.



    2. Acolhidos os anteriores embargos de declaração apenas para reduzir o percentual da majoração dos honorários de sucumbência fixado nesta Suprema Corte, considerada a condenação à verba honorária na origem, equivocada a indicação de que a obrigação se dá em desfavor da parte então embargada. A redução se deu em relação ao montante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência experimentada no processo pela outrora embargante. Faz-se necessária a correção do erro material para que conste, no acórdão embargado, em lugar da expressão  “em desfavor da parte embargada”, a expressão “em desfavor da parte embargante”.



    3. Embargos de declaração acolhidos.